Tribunal: TJDFT
Processo: 0742695-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL VERIFICADA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, houve a persistência de vício no computador adquirido pelo autor após reparos realizado pelas requeridas. 1.1. Excedido o prazo legal de 30 dias para solução eficaz, legítima a opção do consumidor pela restituição dos valores pagos, nos termos do art. 18, §1o, do CDC.
2. Inviável condicionar a restituição dos valores pagos à entrega do bem em “perfeito estado”, por contrariar a lógica da responsabilidade do fornecedor e o risco da atividade.
3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
4. Correta a distribuição recíproca e proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na r. sentença apelada, considerando a procedência parcial dos pedidos vertidos na inicial. 4.1. Se o autor se logra vitorioso nos danos materiais vindicados, mas decai no pedido de danos morais, meramente estimativo, deve o demandante arcar em proporção recíproca e proporcional (grau de sucumbência) com o pagamento da verba honorária (“pro rata”), cuja base de cálculo dos honorários é a mesma para ambas as partes litigantes no valor da condenação, nos termos da graduação estabelecida no Tema 1.076/STJ.
5. Recursos conhecidos. Apelação das rés não provida. Recurso do autor parcialmente provido.